Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732428-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESIDIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. BANHO DE SOL DIÁRIO. DANO MORAL INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o ente distrital, indicando inobservância reiterada do direito ao banho de sol diário dos presos do sistema penitenciário, formulando, dentre outros pedidos, o pagamento de indenização por danos morais individuais homogêneos. 2. No microssistema processual coletivo, à luz do art. 81, III, do CDC, os interesses e direitos individuais homogêneos são entendidos como os decorrentes de origem comum. 3. A via coletiva utilizada pela autora da ação civil pública, ora agravante, revela-se imprópria para se averiguar a existência de dano moral individual nas situações jurídicas pessoais e particularizadas dos presidiários no tocante ao tolhimento do banho de sol diário. Isso porque não se divisa a homogeneidade fática necessária, nos termos do art. 81, III, do CDC, quanto ao suposto direito individual dos substituídos na ação coletiva, afigurando-se que a tutela conjunta não se mostra adequada em detrimento do ajuizamento de ações autônomas pelos presidiários eventualmente lesados. 4. A heterogeneidade evidenciada não se limita à aferição do quantum debeatur em liquidações individuais posteriores à prolação de sentença genérica, como alega a ora agravante, mas impacta, de forma determinante, na essência do próprio direito individual tutelado, obstando a utilização da ação coletiva para formulação de tal pretensão. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação ao artigo 81, caput, e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a situação de ausência de oferta de banho de sol diário aos apenados em estabelecimentos prisionais do Distrito Federal possibilita o manejo de ação coletiva pela Defensoria Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 81, caput, e inciso III, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027